Tribunal: TJPA
Processo: 0837134-41.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837134-41.2017.8.14.0301

APELANTE: NADIR PASSOS CHAVES, BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, NADIR PASSOS CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE VALORES. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais devido ao atraso na entrega de imóvel. Sentença de parcial procedência: rescisão do contrato por culpa das rés, devolução dos valores pagos com retenção de 15%, condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

2. Recursos de apelação das rés, defendendo a validade da cláusula de retenção de 50%, a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal e a não configuração de danos morais. Apelação da autora requerendo a devolução integral dos valores pagos e majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) validade da retenção de percentual dos valores pagos; (ii) cabimento da condenação em lucros cessantes; (iii) termo inicial dos juros moratórios; (iv) majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva do vendedor/construtor, os valores pagos pelo comprador devem ser restituídos integralmente, conforme disposto na Súmula 543 do STJ.

5. A cláusula contratual que previa retenção de 50% dos valores pagos não se aplica ao caso concreto, pois a rescisão ocorreu por culpa das rés e não por inadimplemento da autora. Diante disso, impõe-se a devolução integral das quantias pagas.

6.
Inaplicável ao caso concreto, as teses constantes nos Temas 970 e 971 do STJ.

7. O entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.002 não se aplica ao caso, pois a rescisão contratual decorreu da mora do vendedor, devendo os juros moratórios incidir a partir da citação, conforme entendimento consolidado do STJ para hipóteses de responsabilidade contratual.

8. O atraso na entrega do imóvel, por período significativo, aliado à frustração da legítima expectativa da autora, extrapola o mero inadimplemento contratual, justificando a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso das rés conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido para determinar a devolução integral dos valores pagos e majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento:
"Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva do vendedor, impõe-se a devolução integral dos valores pagos pelo comprador. O atraso na entrega do imóvel gera presunção relativa de prejuízo, autorizando a condenação ao pagamento de lucros cessantes. A incidência dos juros moratórios ocorre a partir da citação quando a rescisão decorre da mora do vendedor. O atraso substancial na entrega do imóvel pode ensejar danos morais, justificando a majoração da indenização a depender das circunstâncias do caso concreto."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, incisos II e IV. Código Civil, art. 413. Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 543 do STJ. Tema 1.002 do STJ. Tema 970 do STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação das rés e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação da autora, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação, interpostos por ambas as partes, em face da sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
NADIR PASSOS CHAVES
contra

BERLIM INCORPORADORA LTDA
e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, que tramitou no juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

O Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

Com base no exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487 inc. I do CPC, para:

a) declarar a rescisão do contrato de compra descrito na exordial, confirmando os termos da decisão que antecipou os efeitos da tutela;

b) reconhecer que a rescisão contratual se deu por culpa das rés;

c) declarar a abusividade da cláusula X, item 10.8 do contrato, com base no art. 51, incisos II e IV do CDC c/c art. 413 do CC, para reduzir o percentual da multa rescisória para 15% (quinze por cento), que deverá incidir sobre o valor efetivamente pago pelos autores, devidamente atualizado com juros simples de 1% ao mês + correção monetária pelo IPCA-IBGE, contados da citação;

d) declarar a nulidade da cláusula X, item 10.8.1 do contrato, por ser abusiva, para determinar que a devolução de valores em favor da autora seja feita mediante parcela única;

e) determinar a devolução dos valores efetivamente pagos pela autora, devidamente corrigido (juros simples de 1% ao mês + correção monetária pelo IPCA-IBGE, contados da citação), mediante parcela única, com retenção da multa rescisória referente a 15% (quinze por cento) em favor da ré;

f) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes no valor que entendo razoável de R$ 1.50000,00 (oitocentos reais), a título de alugueres mensais, a partir de junho/2015, prazo de tolerância, até a novembro/2017, acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação, confirmando os termos da tutela antecipada;

g) condenar as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 à título de danos morais pelo atraso na entrega do imóvel;

h) condenar as rés ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram acolhidos, com a seguinte parte dispositiva:

Sendo assim, ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o referido item do dispositivo acima indicado da sentença a fim de que nele constem os seguintes termos:

f) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes no valor que entendo razoável de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de alugueres mensais, a partir de junho/2015, prazo de tolerância, até a novembro/2017, acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação, confirmando os termos da tutela antecipada;

Inconformadas,
as rés
apresentaram apelação sustentando que a sentença não observou corretamente disposições legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso, resultando em erro na solução da controvérsia. Sustentam que a cláusula que prevê retenção de percentual dos valores pagos deve ser considerada válida, uma vez que foi livremente pactuada entre as partes e encontra respaldo na legislação aplicável.

Alegam que, conforme fixado pelo STJ no Tema 970, não é possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal compensatória e, no Tema 971, que havendo previsão de penalidade apenas para o comprador, essa deve ser utilizada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. Invocam o Tema 1002 do STJ, segundo o qual os juros moratórios sobre a devolução dos valores pagos pelo consumidor devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da decisão.

Defendem que o atraso na entrega do imóvel não constitui, por si só, motivo para indenização por danos morais, salvo se demonstrado efetivo sofrimento psicológico, o que, segundo as recorrentes, não ocorreu no caso concreto. Requerem o total provimento do recurso.

A
parte autora
também apresentou recurso de apelação, requerendo
a reforma da sentença para que seja majorado o valor da condenação em danos morais e determinada a devolução integral dos valores pagos, em decorrência da culpa exclusiva da ré pela rescisão.

Apresentadas contrarrazões (ID
10763638 e ID 10763646
).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
12 de março de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

2.

Razões recursais.

Analisando os autos, verifica-se que é incontroversa a ocorrência de atraso na entrega do empreendimento. A controvérsia reside nas consequências advindas da mora, considerando a responsabilidade das rés pelo desfazimento do contrato.

De forma didática, passo à análise dos pontos suscitados pelas partes.

2.1 Da legalidade da cláusula de retenção de percentual de rescisão.

A sentença declarou a rescisão do contrato e determinou a restituição dos valores pagos, tendo fixado a retenção em 15% do valor do imóvel.

As rés/apelantes, Construtora Leal Moreira Ltda. e Berlim Incorporadora Ltda., pleiteiam a reforma da decisão para que seja aplicada a cláusula contratual que prevê a retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos na hipótese de rescisão.

Por outro lado, a autora/apelante Nadir Passos Chaves, sustenta a impossibilidade de retenção de valores, diante da culpa exclusiva das rés na rescisão contratual, invocando a Súmula 543 do STJ.

Sobre a questão, assiste razão à autora/apelante. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em casos de rescisão contratual motivada por culpa exclusiva do vendedor/construtor, os valores pagos devem ser restituídos integralmente ao promitente comprador:

“Súmula nº 543 do STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (Grifei).

Assim, considerando que o atraso na entrega do imóvel restou atestado na sentença e não foi impugnado, está caracterizada a culpa exclusiva da parte ré, impondo-se a restituição integral dos valores pagos.

Ademais, a cláusula invocada pelas apelantes para justificar a retenção de 50% (cinquenta por cento) das parcelas pagas se refere à hipótese de rescisão por inadimplemento do comprador, o que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, independentemente da discussão sobre sua eventual abusividade à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores, tal cláusula não se aplica ao caso concreto, pois a rescisão decorre do atraso na entrega do imóvel, e não de inadimplemento do comprador.

Diante disso, a sentença deve ser reformada para determinar a restituição integral dos valores pagos pela autora.

2.2 Dos Lucros Cessantes

As rés/apelantes insurgem-se contra a sentença que determinou o pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, a título de aluguéis, desde junho de 2015 até novembro de 2017.

Sustentam que a sentença merece reforma, pois não estaria em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que vedaria a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória. Alegam, ainda, que, caso haja cláusula penal apenas em desfavor do comprador, esta deve ser utilizada como parâmetro indenizatório no caso de inadimplemento do vendedor.

Não assiste razão às recorrentes. I
nexiste no caso cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, não sendo aplicável o Tema 970 do STJ à hipótese dos autos.

Igualmente, não merece prosperar o pedido das rés/apelantes para inversão da cláusula penal moratória prevista na Cláusula 10.1, “c” do Contrato de Promessa de Compra e Venda, em substituição à condenação por lucros cessantes.

Isto, na medida em que a inversão da cláusula moratória não pode ser realizada de forma simples e direta, mas deve ter como objetivos o equilíbrio contratual e a ponderada indenização do consumidor, ou seja, ser correspondente ao prejuízo realmente sofrido com a demora ocasionada pela parte contrária. No caso em tela, a multa moratória constante na citada cláusula foi prevista para o inadimplemento do pagamento do preço por parte do adquirente e incidiria sobre o valor da parcela em débito, sendo totalmente inaplicável ao inadimplemento decorrente do atraso na entrega do imóvel e, sem dúvidas, insuficiente à reparação dos danos patrimoniais sofridos pela autora, impondo-se a manutenção da condenação ao pagamento de lucros cessantes, conforme fundamentação acima.

2.3 Dos Juros Moratórios

As rés/apelantes insurgem-se contra a fixação do termo inicial dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos, alegando que a decisão do juízo a quo contrariaria o entendimento firmado no Tema 1.002 do STJ.

Contudo, não lhes assiste razão. O entendimento fixado no Tema 1.002 do STJ aplica-se exclusivamente aos casos em que a rescisão ocorre por iniciativa do promitente comprador. No presente caso, a rescisão decorreu da mora do promitente vendedor, o que atrai a aplicação do entendimento consolidado pelo STJ
[2]
de que, em hipóteses de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

Assim, a sentença não merece reforma neste ponto.

2.4 Dos Danos Morais

O juízo de primeiro grau condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A autora/apelante requer a majoração do quantum indenizatório, argumentando que o atraso substancial na entrega do imóvel e a frustração de expectativa justificam um valor mais elevado.

O atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera automaticamente danos morais, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Entretanto, no caso concreto, verifica-se que o prazo para entrega do empreendimento, mesmo após repactuação, expirou em junho de 2015, sem que o imóvel tenha sido disponibilizado até a propositura da ação em novembro de 2017. Tal circunstância configura mais do que mero inadimplemento contratual, justificando a majoração do quantum indenizatório.

Ante tais considerações e, tendo em conta que o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) não atende a proporcionalidade, entendo que a indenização deve ser majorada para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais), por ser o valor que mais se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, conheço da apelação interposta pelas rés BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, mas nego-lhe provimento.

Tendo em vista a sucumbência em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Em relação à apelação da autora,
dou-lhe provimento
para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como para determinar a devolução integral dos valores pagos pela autora, corrigidos e em parcela única.

Mantenho o restante da sentença em seus demais termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA AFASTADA. LUCROS CESSANTES AFASTADOS. INCOMPATIBILIDADE COM A RESCISÃO DO CONTRATO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. PRETENSÃO RECURSAL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DO VENDEDOR. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO. PRESUNÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO CONTEMPLADA NA SENTENÇA. PARÂMETROS DE CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 543 deste Corte, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Esta Corte Superior já firmou entendimento de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador. 2. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes-compradores, como ocorreu no caso em apreço. 3. A pretensão de alteração dos parâmetros da condenação proferida na sentença quanto ao cálculo do valor devido a título de lucros cessantes não foi objeto de apelação por parte da ora agravante configurando a preclusão que impede que a matéria seja conhecida em sede de agravo interno. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1901500 SP 2021/0149545-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83 DO STJ. RAZOABILIDADE DO VALOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.º 7 DO STJ. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, uma vez descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento dos lucros cessantes. Incidência da Súmula n.º 83 do STJ. 2. No caso, o acolhimento da tese recursal de que o aluguel fixado em 0,5% sobre o valor do imóvel seria desarrazoado, e ensejaria o enriquecimento sem causa da parte recorrida, encontra óbice na Súmula n.º 7 do STJ. 3. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2015049 PA 2022/0223697-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

[2]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA . AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA N .º 543 DO STJ. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N.º 7 DO STJ . JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno.2 . Em se tratando de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelo comprador. Súmula n.º 543 do STJ.3 . A fixação da indenização por danos morais decorreu de situação excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade dos promitentes-compradores, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual, não podendo a questão ser revista nesta via excepcional, ante a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual .5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2392437 MG 2023/0209946-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

Belém, 08/04/2025